Tribunal: TJDFT
Processo: 0706668-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONDIÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. INCOMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. TEMAS 955 E 1021 DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão a qual homologou laudo pericial em liquidação de sentença e condicionou o início do cumprimento da obrigação à prévia e integral recomposição das reservas matemáticas, mediante depósito judicial do valor apurado. 1.1. O embargante alega haver omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar eventual omissão do acórdão quanto à existência de prévia decisão, transitada em julgado, declarando, expressamente, a incompetência da Justiça Comum para definir qual das partes deve arcar com a recomposição da reserva matemática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O aresto foi claro ao assentar que a ilegitimidade do Banco do Brasil, reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, não afasta a necessidade de observância dos Temas 955 e 1021 daquela Corte, segundo os quais a revisão de benefício em entidades fechadas de previdência complementar depende da recomposição atuarial prévia. 3.1. O julgado evidenciou a definição acerca da responsabilidade do ex-empregador quanto ao custeio da recomposição insere-se na competência da Justiça do Trabalho, conforme fixado no Tema 1.166 do STF, sendo certo, porém, no âmbito da Justiça Comum, permanecer válida a exigência do aporte prévio pelo participante, condição necessária para a entidade de previdência promover o recálculo do benefício, admitida, posteriormente, a compensação de valores. 3.2. O aresto foi claro ao reconhecer a definição sobre a responsabilidade final pelo custeio da recomposição constitui matéria própria da Justiça do Trabalho, à luz do Tema 1.166 do STF e da decisão proferida pelo STJ no REsp 2.006.003/DF. O julgado evidenciou, todavia, a manutenção da competência trabalhista para apreciar eventual obrigação do ex-empregador não afasta, no âmbito da Justiça Comum, a exigência do aporte prévio pelo participante, condição técnica necessária ao recálculo do benefício, em estrita observância aos Temas 955 e 1021 do STJ.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 1022 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.166 do STF; Temas 955 e 1021 do STJ.